Tribunal: TJES
Processo: 5000957-89.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000957-89.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDO ROSA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
TESE AUTORAL. RECEBIMENTO DE COBRANÇAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA NO VALOR DE R$91,96. MESMO NÃO CONCORDANDO COM A COBRANÇA, A AUTORA RENEGOCIOU A DÍVIDA, QUE FICOU NO VALOR DE R$68,97, REALIZANDO O PAGAMENTO DO BOLETO.
(2). ANTÍTESE. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA
“[...] DECLARAR a rescisão do contrato objeto desta ação, bem como a inexistência de débito quanto a linha (75) 99847-7695. [...]”
(4). RECURSO PARTE AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (5). CONTRARRAZÕES DA RÉ, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (6). O JUÍZO DE PISO ENTENDEU QUE O AUTOR NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O PAGAMENTO DO BOLETO DE FLS. 4 DO ID 6434274, OCORRE QUE, A REQUERIDA, EM SUA CONTESTAÇÃO, CONFIRMA A QUITAÇÃO DO DÉBITO QUE PERFAZIA O VALOR R$91,96 EM 23/11/2020 APÓS A CONCESSÃO DE UM DESCONTO. DESTA FORMA, ENTENDO QUE É INCONTROVERSA A QUITAÇÃO DO BOLETO PELA PARTE AUTORA. NESSE ÍNTERIM, EM RELAÇÃO A TAL COBRANÇA, DEVE A RECORRIDA SER CONDENADA A RESTITUIR O VALOR INDEVIDAMENTE PAGO PELO CONSUMIDOR, DE FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ. QUANTO À NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO, POIS NÃO É CONSIDERADO DANO
IN RÉ IPSA
NO CASO CONCRETO.. (7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$68,97 (SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), DE FORMA SIMPLES, A TÍTULO DE DANO MATERIAL. QUANTO AOS DEMAIS QUESITOS, SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.